Tribunal: STF
Processo: ARE 751943
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ISS. DECRETO-LEI 406/68. ALÍQUOTAS FIXAS. ADMINISTRADORES DE EMPRESAS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA ISONOMIA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA OU REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.